Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE VEÍCULO. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO REGISTRO NO SISTEMA RENAVAM. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 190,00 a título de restituição na forma simples do valor adimplido pela parte autora face a necessidade de troca da placa de identificação do veículo após constatada a clonagem. Em seu recurso defende que o preço público corresponde ao custo do serviço prestado, sendo que o pagamento necessário para a troca de placas é vinculado ao veículo, devendo preceder à realização do serviço, inclusive porque o Detran/DF não possui responsabilidade sobre o ato de terceiro que efetuou a clonagem da placa, não sendo possível prestar o serviço gratuito para a parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devido o pagamento de valores em favor da autarquia de trânsito face o procedimento para a troca da placa de identificação de veículo clonado.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese dos autos constata-se que foi confirmada a clonagem do veículo em procedimento administrativo realizado junto ao Detran/DF, o que resultou na necessidade de alteração da placa de identificação. Assim, a parte autora efetuou o pagamento de R$ 190,00 a título do serviço “registro veículo – alteração dados” (IDs 69700414 e 69700415, págs. 32/35). Pontue-se que o pagamento pelas placas e respectiva instalação é efetuada para terceiros mediante comercialização direta com os proprietários dos veículos, visto que as placas são confeccionadas e instaladas por empresas privadas, após emissão da autorização de estampagem pela autarquia de transito (ID 69700415, pág. 32 e art. 17 da Resolução no 696/2022 do Contran), enquanto que a cobrança efetuada pelo Detran corresponde ao serviço de alteração do registro do veículo na base de dados (tabela de preços públicos - https://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/TP_2023-Anexo-I-4.pdf - pág. 6 – código 07072).
5. O procedimento administrativo para a troca de placa de identificação no caso de clonagem de veículo está previsto na Resolução no 617/2017 do Contran, sendo que o seu artigo 6o II estabelece que comprovada a existência do veículo dublê deverá ser criado um novo registro no sistema Renavam para o veículo original, gerando um novo número de Renavam e nova placa de identificação veicular, além das alterações estabelecidas naquele artigo quanto ao registro renavam anterior para a anotação acerca da clonagem. Ademais, a leitura da tabela de preços públicos do Detran/DF acima elencada permite apurar a existência de cobrança (no valor de R$ 190,00 naquele ano de 2023) para a alteração do registro do veículo na base de dados.
6. Portanto, constata-se que a cobrança do preço público decorre da prestação do serviço relativo à alteração/criação do registro do veículo no sistema Renavam, sendo que a necessidade da mudança foi decorrente de conduta de terceiros que efetuaram a clonagem da placa de identificação. Ainda, destaca-se que o artigo 7o da Resolução no 670/2017 do Contran dispõe que a troca das placas deve ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone. No caso, a cobrança decorre do serviço referente à alteração/criação do registro no sistema, sendo que inexiste responsabilidade do Detran/DF pelo ato praticado por terceiros, de modo que não há amparo para afastar a regular cobrança pelo serviço prestado. Desse modo, considerando a adequação da cobrança efetuada, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
7. No mesmo sentido: Acórdão 1401954, 0724463-13.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022; e Acórdão 1356722, 0701956-58.2021.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 7o da Resolução no 670/2017/Contran.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401954, 0724463-13.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022; TJDFT, Acórdão 1356722, 0701956-58.2021.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021.